Tribunal: TJES
Processo: 0002813-70.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002813-70.2017.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILZA COSTA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICIDIO PRIVILEGIADO. DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA A RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA . REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO RELATIVA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. C
onforme prova acostada aos autos, a apelante sabia previamente onde era a residência da vítima e foi ao local com uma faca na bolsa, situação que afasta o pretendido privilégio.
Existindo
duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

2
.

Havendo suporte probatório para embasar a decisão dos jurados, não cabe ao Tribunal a exclusão de qualificadora.

3. Considerando a existência de três circunstâncias judiciais negativas, o quantum de acréscimo efetivado pelo Magistrado encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Ainda que a confissão tenha sido qualificada, não fora utilizada na sentença para justificar a redução empregada, razão pela qual aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

5. o tempo de prisão provisória não importará em alteração de regime neste momento, razão pela qual deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução. Mantido
o regime fechado.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002813-70.2017.8.08.0045

APELANTE: ADENILZA COSTA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADENILZA COSTA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES que, com base na decisão do Conselho de Sentença, a condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado.

Em suas razões recursais requer o reconhecimento do homicídio privilegiado; redimensionamento da pena ao mínimo legal; afastamento da qualificadora; aplicação da atenuante da confissão espontânea em grau máximo; cômputo da detração penal e, consequentemente, modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

É um breve relato. Passo a decidir.

Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ter sido manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d” do CPP), cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

Segundo o STJ, "
ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1866503/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe 22/3/2022).

A defesa requer o
reconhecimento do homicídio privilegiado
.

No entanto, a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença ao afastar a minorante encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados. Vejamos:

Narra a denúncia que no dia 05 de setembro de 2017, por volta das 14hs, no interior da residência localizada na Rua do Campo, bairro Jurema, município de Vila Valério, a ora apelante ADENILZA COSTA DO NASCIMENTO CRUZ, vulgo "Deide", matou Thaís Bragança Moura.

Segundo consta, a denunciada dirigiu-se até a residência da vítima com uma faca em sua bolsa. Ao chegar no local, iniciou uma discussão e desferiu facadas na vítima, o que dificultou a sua defesa, empreendendo fuga em seguida.

Infere-se que o motivo do crime seria uma suposta traição do companheiro da denunciada, Sr. Adenilton Nascimento, vulgo "Gordinho", com a vítima.

A
materialidade
está demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Crime.

Os
indícios de autoria
são extraídos das declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

Na fase judicial, em síntese, a
apelante confirmou parcialmente os fatos narrados
quando afirmou que pegou uma faca em sua bolsa e golpeou Thais, não se recordando onde a atingiu, tendo a segurado contra a parede e desferindo-lhe facadas.

O
Policial Militar Jonacir Juliati
, em juízo, disse que após diligências, verificaram que a vítima havia se relacionado com o namorado de Adenilza e esta, ao ser indagada, inicialmente negou a prática do crime, mas entrou em contradição. Constaram que a ré estava com um corte no dedo anelar, da mão esquerda e, ao ser questionada, confessou o homicídio, dizendo que não estava arrependida, pois a vítima lhe disse que a hora que quisesse sairia novamente com o seu namorado.

No mesmo sentido,
Gelber Tatagiba,
na fase judicial, relatou que Elizabete confirmou que há alguns dias mostrou a casa da vítima para a ré sem informar o motivo e que já brigou com a mesma em razão do seu companheiro. Informou que Thais também já havia se relacionado com o namorado da ré. Disse ter tido conhecimento de que a ré confessou a prática do homicídio e que possuía um corte no dedo anelar da mão esquerda, bem como ouviu dizer que a ré não estava arrependida de ter matado a vítima.

A defesa alega que o crime ocorreu por relevante valor social, sob domínio de violenta emoção e logo após injusta agressão da vítima, uma vez que a apelante teria agido em razão dos xingamentos da vítima e da traição desta com seu namorado.

No entanto, conforme prova acostada aos autos, especialmente o relato dos policiais, complementado pelas declarações de Elizabete na fase inquisitiva, a apelante sabia previamente onde era a residência da vítima e foi até o local com uma faca na bolsa, situação que demonstra premeditação e afasta o pretendido privilégio.

Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Assente nesta eg. Corte Superior que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
” (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). (HC 695.463/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitido a realização de novo julgamento. 2. Recursos desprovidos
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024199014879, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

De igual modo, não há que se falar em
decote da qualificadora do artigo 121, § 2º, IV do CP
.

O conjunto probatório aponta que a apelante surpreendeu a vítima com o emprego de uma faca, que estava dentro de sua bolsa. Ademais, como relatou, imprensou a vítima contra a parede e a golpeou com diversas facadas, impossibilitando a sua defesa.

Havendo suporte probatório para embasar a decisão dos jurados, não cabe a este Tribunal a exclusão de qualificadora.

Em relação ao
pedido de redimensionamento da pena-base
, também não lhe assiste razão.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em
18 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando em desfavor da apelante a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

De fato, o elevado número de golpes revelam uma maior reprovabilidade da conduta e justifica o desvalor da
culpabilidade
.

A prática do crime na frente de uma criança de tenra idade, que ficou no local, sozinha e desamparada até a chegada dos policiais autoriza a exasperação da pena quanto as
circunstâncias do crime
.

Por fim, as
consequências

extrapolam o esperado pelo tipo, pois o crime deixou uma criança de apenas 01 (um) ano de idade sem a sua mãe, o que certamente impactará a sua vida.

Desse modo, considerando a existência de três circunstâncias judiciais negativas, o
quantum
de acréscimo efetivado pelo Magistrado encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a
fração relativa a atenuante da confissão espontânea
, assiste razão à defesa.

Como se sabe, “
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

O Magistrado reduziu a pena em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses sem justificativa legal. Ainda que a confissão tenha sido qualificada, tal fato não foi utilizado na sentença para justificar a redução empregada, razão pela qual aplico a fração de 1/6 (um sexto) reduzindo a pena para
15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Não havendo agravantes, causas de diminuição ou aumento, redimensiono a pena definitiva para 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Por fim, em relação à
detração penal
, vê-se que o tempo de prisão provisória não importará em alteração de regime neste momento, razão pela qual deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução.

Posto isto,
mantenho o regime fechado
.

Por tais fundamentos,
conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento
apenas para aplicar a fração de (um sexto) em relação a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso interposto.

É como voto.